Tribunal: TJES
Processo: 5010282-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010282-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: REYGAN ROBERTO BRITO DE SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5010282-42.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

AGRAVADO: REYGAN ROBERTO BRITO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO DO RÉU EM SISTEMAS JUDICIAIS (INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD). DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Reygan Roberto Brito de Souza, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas de justiça para localização de novo endereço do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a prévia demonstração de esgotamento de diligências extrajudiciais para autorizar a pesquisa de endereço do réu por meio dos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a realização de consultas aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud independentemente do esgotamento de diligências prévias, por serem ferramentas disponibilizadas para dar efetividade à tutela jurisdicional (REsp 1.944.161/RS).

4. Os tribunais locais reiteram esse entendimento ao reconhecer a desnecessidade de prévia exaustão de buscas pelo credor para que o juízo utilize sistemas informatizados destinados à localização do devedor, privilegiando os princípios da celeridade e da economia processual.

5. O art. 319, §1º, do CPC prevê que o autor pode solicitar ao juiz diligências necessárias para a obtenção de informações essenciais à tramitação do processo, o que inclui a localização do réu.

6. A consulta judicial a tais sistemas revela-se medida menos invasiva do que constrições patrimoniais, não havendo motivo para restringi-la quando destinada apenas à obtenção de endereço.

7. A decisão agravada diverge desse entendimento consolidado ao exigir o esgotamento prévio de diligências particulares, impondo obstáculo indevido à efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A consulta aos sistemas judiciais de pesquisa de informações (Infojud, Renajud e Bacenjud) para localização de endereço do réu prescinde da demonstração de esgotamento de diligências extrajudiciais.

2. O art. 319, §1º, do CPC autoriza o magistrado a determinar diligências necessárias para obtenção de dados essenciais ao prosseguimento do processo, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 319, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.944.161/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23.08.2021; TJES, AI 5006191-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 10.10.2023; TJES, AI 5000003-31.2024.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 10.09.2024; TJES, AI 5002861-40.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.05.2022; TJES, AI 5002179-17.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 21.09.2023; TJES, AI 5012822-34.2023.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal, com vistas ao reexame da decisão objurgada que, nos autos da
“ação de busca e apreensão”
ajuizada em face de
REYGAN ROBERTO BRITO DE SOUZA
, indeferiu o pedido de busca nos sistemas de justiça de novos endereços em nome do requerido.

Em suas razões recursais (ID 14515756), o recorrente argumenta pela desnecessidade de esgotamento das diligências prévias para adoção da medida, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual.

Por meio do ID 14540907, deferi o pedido liminar postulado.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia, neste momento processual, se circunscreve à possibilidade de utilização dos sistemas de justiça para buscar o endereço do réu, considerando que não teria o agravante logrado êxito em fazê-lo por conta própria.

No caso concreto, verifico que o juízo
“a quo”
indeferiu a busca nos sistemas sob o fundamento de que cumpre à parte autora diligenciar no sentido localizar o réu, não tendo sido demonstrado sequer indícios de ter esgotado os meios à sua disposição para tanto (ID 71064894).

Assim, registro que o Superior Tribunal de Justiça adota posicionamento no sentido de permitir a realização de pesquisas nos sistemas judiciais, tais como BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porque são meios colocados à disposição das partes para localização do devedor e satisfação de créditos, sendo prescindível o esgotamento de diligências

Sobre o tema, seguem outros reiterados julgados deste Sodalício, inclusive de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AOS MAGISTRADO. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ e também do TJES, revela-se desnecessária o esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, como SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD
.[...] TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006191-11.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, julgado em: 10.10.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. Autoriza-se a utilização dos sistemas judiciais de pesquisa de endereços (InfoJud, RenaJud e BacenJud) mesmo sem a prévia exaustão de outras diligências, visando garantir a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Precedentes
. 2. O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 319, § 1º, que, caso o autor não disponha de todas as informações sobre o réu, pode requerer ao juiz diligências necessárias para obtê-las. Tal previsão busca assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e a duração razoável do processo. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 10/Sep/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000003-31.2024.8.08.0000; Magistrado: HELOISA CARIELLO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ e também do TJES, revela-se desnecessária o esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, como SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD. 2. À luz do entendimento da Corte Superior de Justiça, viabilizada a imediata consulta aos sistemas informatizados para efeito de constrição patrimonial, medida a toda evidência muito mais invasiva e constrangedora, razão aparente não me parece existir a que a consulta a tais sistemas, visando a mera localização da parte (endereço), não seja procedida pelo Juízo
[...]. 3. A teor da Jurisprudência pátria e também do CPC, não mais se sustentam os obstes impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à sua disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entender pertinente aos fins da pretensão do Autor, que neste caso é a localização de seu endereço, preservando demais dados. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5002861-40.2021.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 18/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
SISTEMAS. DESNECESSIDADE ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante a densidade dos fundamentos empregados na decisão, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos”
(REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJ 23.8.2021). 3. Recurso conhecido e provido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002179-17.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, julgado em: 21.09.2023).

Assim, não obstante caiba ao agravante indicar o endereço da parte contrária, deve ser deferida a consulta aos sistemas informatizados, por tratar-se de medida que pode permitir a localização do devedor e consequente efetivação da tutela jurisdicional, em especial pela não localização do agravado no endereço indicado no contrato firmado entre as partes.

Nesse sentido, entendo que se equivocou o Julgador Singular ao indeferir a busca pelo endereço do réu através dos sistemas judiciais, já que, nos termos da fundamentação ora delineada,
“
[...]

a utilização do sistema INFOJUD e de outros integrantes do Poder Judiciário para obtenção de informações do devedor prescinde de demonstração do esgotamento das diligências para localização de bens

[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5012822-34.2023.8.08.0000, Relatora: Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, J 06/02/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID 14540907, autorizar a consulta aos sistemas informatizados pelo julgador de origem, com a finalidade de buscar o endereço do réu.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.